Tribunal: TJDFT
Processo: 0700010-43.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 65 DA LEI No 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 65, caput, da Lei no 9.605/1998, à pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, sendo a mencionada pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos. Para tanto, requer a sua absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena, não se aplicando o obsoleto entendimento jurisprudencial contido na Súmula 231 do STJ, o qual inviabiliza a individualização da pena constitucionalmente garantida. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. A Lei no 9.065/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e registra em seu art. 65 a tipificação do crime de pichação de edificação ou monumento urbano, punível com pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
4. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais, os quais foram corroborados pela confissão do recorrente.
5. O princípio da insignificância está fundamentado em valores de política criminal, constituindo um vetor interpretativo do tipo incriminador que tem como objetivo excluir da abrangência do Direito Penal aquelas condutas cujo resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais.
6. Consoante jurisprudência do STJ, nos crimes ambientais, é cabível a aplicação do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva (AgRg no REsp 1845406/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2023, DJe 17/08/2023). Dessa forma, a aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta.
7. No caso sob julgamento, a conduta do recorrente não pode ser considerada de mínima importância. O tipo penal previsto no art. 65 da Lei 9.605/98 visa proteger a incolumidade visual dos monumentos e construções urbanas, sendo certo que a degradação de edificação urbana consistente na vidraça de um comércio local e um monumento urbano consubstanciado em uma placa pública de sinalização, mediante alteração de sua aparência pelo uso de pincel atômico, enseja a lesão direta do bem jurídico tutelado. Por conseguinte, não há violação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, já que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos a integridade estética do ordenamento urbano, bem como proteger o patrimônio público e privado.
8. Ademais, compulsando-se os autos, verifica-se que, em 2016, o recorrente já respondeu a processo criminal em razão da mesma prática delitiva, conforme documento de ID 60332397. Embora não seja possível utilizar tal fato para valorar negativamente os antecedentes criminais do sentenciado, haja vista a extinção da punibilidade em decorrência de SURSIS processual, é possível perceber que a pichação de edificação ou monumento urbano é uma prática rotineira em sua vida, o que revela uma maior reprovabilidade de seu comportamento.
9. Cumpre salientar que o meio ambiente é um bem difuso e coletivo, devendo ser respeitado, protegido e defendido por todos, incorrendo em crime ambiental aquele que por qualquer meio o danificar, destruir ou ameaçar. As paisagens urbanas estão sendo exponencialmente deterioradas pela pichação de suas edificações. Tal prática causa prejuízos financeiros e deprecia a imagem dos centros urbanos, os quais são mantidos com o dinheiro advindo dos contribuintes. Os sujeitos adeptos à conduta de pichar não refletem sobre os malefícios por ela ocasionados, em razão da sensação da impunidade. Desta feita, a fim de combater esse tipo de conduta é imprescindível que haja a responsabilização pelo ilícito cometido.
10. Portanto, não se aplica o princípio da insignificância ao presente caso, pois a conduta do agente é reprovável, motivo pelo qual merece a reprimenda imposta pelo juízo a quo.
11. De igual modo, não merece prosperar o pleito subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena, para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal. Isso porque, não é permitido, no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecer-se pena inferior ou superior ao mínimo legal. A pena é cominada em lei, não podendo ser alterada pelo juiz. Este poderá, segundo o critério de oportunidade e conveniência, em função do caso concreto, aumentá-la ou reduzi-la, dentro dos limites da cominação, que é a hipótese de agravante ou atenuante. A referida vedação constitui uma garantia tanto da defesa, quanto da acusação. Nesse sentido, foi editada a súmula 231 do STJ, segundo a qual, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Logo, a atenuante da confissão espontânea não é apta a levar a resposta penal in concreto para fora dos limites do mínimo estabelecido para a infração criminal reconhecida.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.